Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-14.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. RECIBOS. ENTREGA. MERCADORIA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. PROVA ESCRITA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O art. 700 do Código de Processo Civil dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. As notas fiscais de mercadoria acompanhadas de recibo de entrega constituem documentos válidos para comprovar a relação jurídica pactuada entre as partes.
3. Apelação desprovida.